Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS RELATIVOS À PENSÃO MILITAR ADICIONAL INCIDENTES NO CONTRACHEQUE DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA DO RÉU. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente comprovado.
2. Ausente a prática de ato ilícito e a alegada relação de causalidade entre a conduta imputada ao Distrito Federal e a ocorrência dos danos mencionados, não há que se falar em dever de indenizar supostos danos sofridos pela Autora.
3. Não se mostra plausível imputar ao Estado o dever de indenizar dano a que não deu causa, pois apenas se presentes os requisitos da responsabilidade civil é que deve ser imposto o dever de indenizar.
4. Em 16.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, observar os percentuais previstos nos §2o do artigo 85 do CPC, os quais serão calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Apelação da Autora não provida. Apelação do Réu provida. Unânime.